Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-94.2025.8.11.0028
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000682-94.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITALO FRANCISCO DE SOUZA DIAS - CPF: 047.105.551-41 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (TESTEMUNHA), MARCELO DIAS DA CONCEICAO - CPF: 014.952.961-99 (TESTEMUNHA), ALEX JORGE MENDES - CPF: 025.796.021-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares rejeitadas. Busca pessoal fundamentada. Denúncia apta. Desclassificação inviável. Materialidade e autoria comprovadas. Destinação mercantil evidenciada. Tráfico privilegiado já reconhecido. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou
o apelante
à pena de 01 ano, 08 meses e 25 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com substituição por penas restritivas de direito, em razão do transporte de 99,66g de maconha. A defesa postula nulidade da abordagem policial, inépcia parcial da denúncia
por ausência de descrição de petrechos indicadores da finalidade mercantil
, desclassificação para posse de droga para consumo pessoal e, subsidiariamente, aplicação máxima da minorante do tráfico privilegiado, regime mais benéfico e substituição da pena, benefícios estes já concedidos na sentença.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial observou os requisitos do art. 244 do CPP; (
ii
) aferir se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP; (
iii
) examinar se as provas autorizam a condenação por tráfico de drogas ou se configuram mera posse para consumo pessoal; (
iv
) analisar o interesse recursal quanto aos pedidos de aplicação do tráfico privilegiado, regime aberto e substituição por restritivas de direito.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal mostrou-se legítima, fundamentada no comportamento evasivo do apelante ao avistar a viatura policial, caracterizando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A denúncia descreveu adequadamente a conduta imputada, as circunstâncias do flagrante, a quantidade de droga apreendida e os elementos indicativos da destinação mercantil, atendendo plenamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial que atestou 99,66g de
Cannabis sativa L
., enquanto a autoria foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que relataram confissão extrajudicial do apelante quanto à entrega da droga a terceiro não identificado.

6. A destinação mercantil da substância entorpecente ficou evidenciada pela confissão do apelante aos agentes policiais de que entregaria o entorpecente, circunstância que afasta a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

7. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de veracidade e constituem meio probatório idôneo para embasar a condenação, conforme Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

8. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo crime de tráfico quando demonstrada a finalidade comercial da substância, nos termos do Enunciado Orientativo n. 3 das Turmas de Câmaras Reunidas desta Corte.

9. O apelante carece de interesse recursal quanto aos pedidos de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixação de regime aberto e substituição por penas restritivas de direito, porquanto tais pretensões foram integralmente acolhidas na sentença condenatória.

10.
Promove-se
a retificação de ofício do cálculo da fração de redução pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fixando-se a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto, a conversão em penas restritivas de direito e o pagamento de 166 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada sem mandado judicial é legítima quando fundada em comportamento evasivo do abordado ao avistar a guarnição policial, caracterizando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. 2. A configuração do delito de tráfico de drogas independe da apreensão de petrechos comumente associados à mercancia, sendo suficiente a presença de elementos probatórios que demonstrem inequivocamente a finalidade comercial da substância entorpecente. 3. Os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar a condenação criminal. 4. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo crime de tráfico quando comprovada a destinação mercantil da substância entorpecente."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 41, 244 e 303; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput e § 4º; CP,
arts
. 33, § 2º, alínea "c", e 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 19/04/2022,
AgRg
no HC 751
.
416/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 6ª Turma, j. 22/11/2022;
TJMT,
Enunciado
s
Orientativo
s
n. 3
e 8
das Turmas de Câmaras Reunidas, HC 1029521-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 06/11/2025,
e
Apelação Criminal 1002953-14.2022.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 26/9/2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Ítalo Francisco
d
e Souza Dias
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da ação penal n. 1000682-94.2025.8.11.0028, o condenou à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais
(
ID
318842451)
, subscritas pelo i. Defensor constituído
na pessoa do
Dr. Luís Paulo Alencar de Oliveira, o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP
, postulando o desentranhamento das provas derivadas e a consequente absolvição.

Subsidiariamente, alega
inépcia parcial da denúncia por ausência de elementos objetivos de mercancia e requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006
.

No mérito, sustenta a inexistência de elementos caracterizadores do tráfico, destacando que o apelante é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e é reconhecidamente usuário de maconha, conforme depoimentos colhidos em audiência.

Aduz, ainda, que o apelante e sua família vêm sofrendo perseguição policial, o que fragilizaria a credibilidade dos depoimentos dos agentes
, a autorizar a
absolvição por insuficiência de provas
.

Alternativamente,
a
caso não acolhidas as teses absolutórias ou desclassificatórias, requer o
reconhecimento do tráfico privilegiado com redução máxima de 2/3, fixação de regime inicial mais benéfico e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões no ID 205951978, por meio das quais o i. Promotor de Justiça Dr. Adalberto Ferreira de Souza Júnior refuta todas as alegações defensivas, sustentando a legalidade da abordagem policial diante do comportamento evasivo do apelante, a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, a impossibilidade de desclassificação para uso pessoal ante a quantidade apreendida (99,66g de maconha) e as circunstâncias do flagrante.

Esclarece, ainda, que a minorante do tráfico privilegiado já foi aplicada na fração máxima de 2/3 pela magistrada sentenciante, bem como já concedida a substituição da pena por restritivas de direitos.

Pugna, ao final, pelo
desprovimento
do recurso e manutenção integral da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 327971378, subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso de apelação
, para manter
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O apelante
Ítalo Francisco
d
e Souza Dias
foi condenado por sentença lavrada em 14/8/2025 (
IDs
318842440 e 318842440), na forma do art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
porque,
no dia 11 de março de 2025, por volta das 15h25
min
, na
r
ua Pinheiro Machado,
na cidade e comarca de Poconé/MT,
transport
ou em seu automóvel VW Gol, cor branco,
99,66g (noventa e nove gramas e sessenta e seis centigramas) de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
destinada a ser entregue a pessoa não identificada
.

A sentença confirmou que a polícia militar, em patrulhamento ostensivo pela cidade de Poconé,
avistou
Ítalo
e outro indivíduo, posteriormente identificado como sendo pai deste último, no interior do automóvel VW Gol branco, os quais, ao perceberem a aproximação da polícia, empreenderam fuga, sem sucesso.

Durante a abordagem, foram localizados debaixo do banco do motorista uma porção grande de maconha, com peso aproximado de 99,66g (cf. laudo pericial toxicológico no ID
318842368).

Indagado por policiais sobre o destino a da droga,
Ítalo
teria confidenciado aos policiais que entregaria a uma pessoa que não quis identificar, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão em flagrante delito, sendo então todos encaminhados à autoridade policial para as devidas providências.

A controvérsia instalada no apelo defensivo se resume a dirimir se
: i)
a abordagem e busca pessoal do apelante atendeu à regra do art. 244 do CPP, bem como
;
ii
) se existem provas suficientes para a condenação;
iii
)
se a situação fática
caracteriza
tráfico de drogas ou
mera posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006)
e, por último,
iv
) se, afastadas as teses anteriores, o apelante preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, requerendo, sucessivamente, no caso de atendimento a esse pedido, a aplicação da fração máxima de 2/3, abrandamento do regime de cumprimento de pena e substituição por penas restritivas de direito
.

i.
Preliminar de
nulidade da busca pessoal

A defesa postula o reconhecimento da nulidade da abordagem policial, ao argumento de que teria sido realizada sem fundada suspeita, em desconformidade com o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, pleiteando o desentranhamento das provas dela derivadas e a consequente absolvição do apelante.

O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que
“
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”
.

De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “[e]
xige-se
, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
”
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz , Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D
Je
25/4/2022)

No caso dos autos, a abordagem policial decorreu de fundada suspeita, consubstanciada no comportamento manifestamente evasivo do apelante ao avistar a guarnição policial, chegando a empreender manobras perigosas que quase resultaram em subida na calçada, conforme relatado pelos agentes policiais em seus depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

O policial militar Ed Reger Marques de Oliveira relatou em juízo:

“
Nós
tava
em patrulhamento e avistamos esse veículo saindo dessa residência. Quando eles viram a viatura, eles seguiram até mesmo quase subindo em cima de calçada. Consegui fazer uma abordagem mais à frente. Foi feito revista e no veículo foi encontrado uma porção grande de, se não me engano, de maconha
” (relatório de mídias, ID 318842435).

No mesmo sentido, o policial militar Alex Jorge Mendes declarou:

“
Em patrulhamento foi avistado o veículo com dois ocupantes, onde mesmo esboçaram certo tipo de reação suspeita, foi feito o acompanhamento, logramos êxito na abordagem. Feita a busca pessoal, posteriormente a busca veicular foi localizado a quantia expressiva de substância análoga a maconha debaixo do banco do motorista
” (relatório de mídias, ID 318842435).

A conduta evasiva do apelante, ao perceber a aproximação da viatura policial, constitui elemento objetivo apto a caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, legitimando a abordagem e a subsequente busca veicular.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o comportamento suspeito do abordado, especialmente quando caracterizado por tentativa de fuga, autoriza a realização de busca pessoal sem mandado judicial:

“(...)
5. A conduta do agente que, na via pública, ao avistar a aproximação de viatura policial, muda repentinamente de direção na tentativa de fugir do local, caracteriza fundada suspeita apta a justificar, objetivamente, a realização da busca pessoal. 6. “A intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos “não macula o processo penal” (STF,
AgRg
no HC 253.675/SP). 7. O c. STJ considerou lícita busca pessoal decorrente de “fundada suspeita devido à movimentação incomum dos acusados” (HC nº 829474/SP)
”
(TJMT, HC 1029521-19.2025.8.11.0000, relator Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 06/11/2025, DJE 06/11/2025).

Ademais, tratando-se de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas na modalidade
“
transportar
”
, a situação de flagrância autoriza a busca pessoal e veicular independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 303 do CPP.

A alegação defensiva de perseguição policial, embora mencionada nos depoimentos
do apelante e de seu
genitor, não restou comprovada de forma idônea nos autos, permanecendo no campo das meras alegações.

Ainda que existisse denúncia à Corregedoria da Polícia Militar, tal circunstância não implicaria, necessariamente, parcialidade dos agentes no caso concreto,
mesmo
considerando que a abordagem decorreu de patrulhamento de rotina.

Destarte,
inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada
.

ii
.
Da alegada inépcia parcial da
denúncia por ausência de descrição da finalidade da droga

A defesa sustenta inépcia parcial da denúncia, ao argumento de que
esta
se limitou a narrar a posse de 99,66g de maconha, sem indicar elementos objetivos de mercancia, como balança de precisão, dinheiro fracionado, mensagens em celular ou testemunhas de compra e venda.

Entretanto, no caso, houve o
preench
imento de
todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e precisa a conduta imputada ao apelante, as circunstâncias do flagrante, a quantidade de droga apreendida e os elementos que indicam a destinação mercantil da substância entorpecente.

Conforme consignado na exordial acusatória
,
o apelante, ao ser indagado pelos policiais, confessou que
“
entregaria o entorpecente
” (
sic
denúncia, ID 318842373)
, embora tenha se recusado a informar o destinatário e o local da entrega.

A ausência de apreensão de petrechos comumente associados ao tráfico de drogas não constitui óbice à propositura da ação penal, tampouco caracteriza inépcia da denúncia, porquanto a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 independe da apreensão de tais objetos, sendo suficiente
para o atendimento às disposições do art. 41 do CPP
.

Rejeito, pois, a preliminar de inépcia parcial da denúncia.

i
ii
. Da pretensão de absolvição ou desclassificação para a figura da posse ilegal de drogas para consumo pessoal

A materialidade do
fato
restou cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n
.
2025.75422
(ID 318841992)
, termo de apreensão
(ID 318841996)
e, principalmente, pelo laudo pericial 311.3.10.9067.2025.013326-A01
(ID 318842365)
, o qual atestou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (maconha), com peso de 99,66g (noventa e nove gramas e sessenta e seis centigramas de massa bruta).

A
autoria delitiva
também restou inequivocamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares Ed Reger Marques de Oliveira e Alex Jorge Mendes, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos
, fato esse que sequer o próprio apelante questiona
.

A despeito da formulação de pedido de absolvição, portanto, o que se busca dirimir no presente recurso, na realidade, é a destinação pessoal ou mercantil da droga apreendida
, pois sobejam evidências processuais a respeito da materialidade e autoria
.

A esse respeito, como já asseverado alhures, o
s policiais
militares
relataram
de forma uníssona
que o apelante, ao ser abordado,
admitiu
que
“
entregaria o entorpecente
”
, embora tenha se recusado a informar o destinatário e o local da entrega.

A
o ser interrogado em Juízo,
o apelante afirmou
que a droga se destinaria ao consumo pessoal
e que não fugiu da abordagem policial
, consoante trecho de sua fala, abaixo colacionado:

“
Italo
:
Na hora que eu fui parado, os policiais
parou eu
, não falei que ia fazer entrega não, falei que estava indo levar meu pai no dentista e que a droga era minha, que era para o meu uso, sou usuário da maconha
.

Juíza
:
Tá
, então o senhor confessa que estava com a droga, mas que era para uso, é isso?

Italo
: Sim, senhora.

Juíza
: Certo. Gostaria de falar mais alguma coisa? Para a defesa do senhor?
Italo
: Eu sou trabalhador, não sou traficante, não. Eu trabalho, eu trabalho na prefeitura, ali de motorista, tenho meu emprego, não preciso traficar, entendeu? A
policia
toda vez que para eu quer ficar com um
paração
,
paração
. toda vez para
eu
. Mas eu nunca fui figurante não. Até então entrando lá em casa lá sem permissão, sem nada. (...) com o meu irmão lá menor, entendeu? Aí depois que foram encaminhar eu lá para civil, todo o momento falando que eu sou traficante. Sou traficante não.

Juíza
: Doutor Adalberto, com a palavra.

Promotor
: Sem perguntas, excelência.

Juíza
: Doutor Luís.

Defesa
: Sim, eu gostaria de saber,
Ítalo
, se você já foi abordado mais de uma vez nesses meses, decorreram aí pelo mesmo policial?

Italo
: Ó, já estava sendo abordado por um tal de bigodinho, mas aí eu fui
na
Defensoria e dei parte dele, entendeu? Eu era trabalhador, foi lá na Defensoria, apresentei os papéis certinho, aí ele parou. Aí quem ficou
parando eu
cada vez era um tipo de policial. Direto eu não podia estar no bar que os policiais
enquadravam eu
. Eu gosto de ficar no bar, entendeu? Eu gosto de jogar minha sinuca, meu baralho ali. Aí toda vez que eu
tava
lá
os policiais ia
lá, enquadrava todo o mundo, enquadrava eu lá. Não podia ver eu no bar, via
eu
de carro falava
que ia
mata
eu. Até então por isso é que eu fui
na
corregedoria da parte, o policial falava de mata. Se pegar eu na quebrada e dizia que ia
mata
eu, entendeu?

Defesa
: E você sabe o motivo por que que eles estavam parando você ou você desconhece o motivo?

Italo
: Não sei. só falava que eu era traficante. Eu já falei, até então em uma das abordagens que ele falou, falei, se você quiser lá em casa, vocês podem entrar lá qualquer hora. Eu não tenho nada a esconder, não. Aí
eles ficava
só nessa daí, que eu era traficante, que eu era, não sei o que. Eu falava, rapaz eu trabalho. Minha mãe faleceu deixou até uma distribuidora para mim em Poconé, você está entendendo? Eu só comecei a fumar mesmo porque a minha mãe faleceu, pô minha mãe era nova, meu pai, meu pai veio morar comigo agora, meu pai nunca criou eu não, sempre quem criou eu minha mãe e meu irmão. Minha mãe faleceu deixou eu para cuidar do meu irmão, aí. Tenho que me virar para cuidar dele.

Defesa
: Qual que é a sua idade? Quanto anos?

Italo
: Eu tenho, tenho 24 anos.

Defesa
: E após o falecimento da sua mãe, ninguém criou você ou o seu irmão?
Italo
: Não, sempre eu que sou o chefe da casa ali, entendeu? Trabalhando, arrumando de comer dentro de casa. Sempre eu que criei ele. Meu pai veio morar comigo agora, que meu pai nem na cidade morava e meu pai era de Sinop, era sempre eu e minha mãe. Aí ela morreu de câncer. Aí passou uns dias que meu pai veio que eu chamei meu pai
pra
morar comigo, porque meu irmão
tava
muito deprimido, entendeu?

Defesa
: A partir de qual ano que você passou a usar essa droga?

Italo
: Ó, 2020 ali
eu começou
a usar mais pouco, usava pouco, não era diretamente, era muito pouco. Aí depois que minha mãe faleceu eu comecei a usar com mais frequência.

Defesa
:
Certo. A droga que foi aprendida foi 99g de drogas, aproximadamente para 99 para 100 g. Essa droga era para uso pessoal seu?

Italo
:
Sim, era para o meu uso
.

Defesa
: E porque que você comprou uma quantidade, vamos dizer assim, é um pouco excessiva para consumo pessoal, né?
Porque
que você adquiriu e onde você adquiriu essa droga?

Italo
: Ó, um conhecido meu trouxe para mim de Cuiabá, entendeu? Só que assim
pra
vim de Cuiabá para cá,
pra
ficar trazendo pouco, entendeu? É 40 g acaba muito rápido que eu fumo muito. Aí eu já pedi 100, porque já dá para
mim
ficar umas 2 semanas fumando.
Mais
é uma porção grande e nossa
eu é
pequena. Não é tudo isso que
os policiais falou
não.

Defesa
: Eu não tenho, não tenho noção, eu não tenho noção para terem o uso, mas assim, é acima do limite que eles consideram de uso pessoal, certo? Mas a outra pergunta é o seguinte, é, a pessoa que forneceu essa droga trouxe para você em Poconé?

Italo
: Sim, senhor.

Defesa
: Nesse exato dia, no mesmo dia?

Italo
: No mesmo dia. É que no dia, eu não sei se a senhora aí de Poconé vai recordar, no dia que eu fui preso, teve um acidente na cidade, entendeu? Aí ele veio e aí ele já trouxe. Eu acho que ele era parente da
vitima
, um conhecido meu. Aí pedi para ele trazer, ele trouxe e eu peguei, aí o meu pai ligou para mim e queria ir para o dentista. Aí eu fui para casa, na hora que eu cheguei na porta da minha casa, que que aconteceu? Eu ia guardar a droga, entendeu? Que era
pra
mim, que eu ia para o serviço para depois eu voltar para fumar. Aí nesse daí meu pai já sou eu apurando e eu não, não, não vou perder meu dentista. Aí eu até esqueci, entendeu? Aí depois e fui lá para o dentista, aí nesse daí eu fui abordado. Mas nenhum momento eu menti para os policiais, na hora que ele perguntou se tinha droga no carro, já falei que tinha, entendeu? Que a droga
tava
embaixo do banco, não tinha como não achar.

Defesa
: E o senhor foi questionado se era
pra
entrega ou
pra
uso pessoal e você falou que você falou o que?

Italo
: Sim, eu falei que era pouso, pessoal. Até então no depoimento, até na civil eu falei isso. Se tiver câmera lá, eu acredito que tenha, a senhora pode estar puxando lá, a senhora vai ver, entendeu? Que outro advogado meu
tava
na sala também comigo. Nenhum momento falei que era para fazer entrega, não?
Defesa
: Certo.

Italo
: Na civil começou a brigar na hora lá, ainda, que não era para negociar eu, porque era uma porção pequena de droga. Juíza: Doutor, mais alguma pergunta? Vamos ser objetivo.

Italo
: Objetivo. Só com relação à rotina que ele usa essa droga e o tempo para ele consumir
esse essa quantidade
de drogas, entende? Só para demonstrar que é para consumo.

Defesa
: Você pode falar quanto tempo você consumiria essa 99 g de maconha?
Italo
: 2 semanas, umas 2 semanas. Defesa: 2 semanas, né? Réu: É 2 semanas
” (relatório de mídias, ID 318842435).

O genitor do apelante, também ouvido em Juízo, reafirmou a destinação pessoal da droga e o prévio conhecimento de que o filho é usuário de drogas desde a morte da genitora, em 2023, justificando ainda, a exemplo do que foi asseverado por Ítalo, que há uma perseguição de policiais contra o apelante (relatório de mídias, ID 318842435).

Com efeito,
i
mpõe-se concluir, diante do exposto, que as provas carreadas aos autos fornecem a certeza necessária da destinação mercantil da substância entorpecente apreendida,
pois o próprio apelante mencionou aos policiais militares que entregaria a droga a pessoa desconhecida, que não quis identificar.

O policial militar Ed Reger Marques de Oliveira declarou em juízo:

“
Promotor: E o seu Ítalo ele falou que ele ia entregar
pra
alguém essa droga. Ele chegou a comentar com os senhores?

Policial: Só não quis falar para quem, mas que era fazer entrega
”

(relatório de mídias, ID 318842435).

No mesmo sentido, o policial militar Alex Jorge Mendes afirmou:

“
Defesa: Então ele se responsabilizou pela droga, mas ele, vou até questionar novamente, ele falou que a droga seria para uso pessoal dele ou para entregar a alguém?

Policial: Falou
pra
entregar alguém,
pra
entregar o qual ele se recusou a falar
aonde
e qual era a pessoa
”

(
relatório de mídias, ID 318842435).

Os depoimentos dos agentes policiais, prestados em juízo sob o compromisso legal, são dotados de presunção de veracidade e constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação criminal, mormente quando harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, como ocorre na hipótese vertente.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas de Câmaras Reunidas deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

O Superior Tribunal de Justiça também perfilha esse entendimento:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. (...)
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
”
(STJ -
AgRg
no HC: 751416 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T6 - Sexta Turma, Data de Julgamento: 22/11/2022)
.

A tentativa defensiva de desqualificar os depoimentos policiais sob alegação de perseguição não encontra respaldo nos autos. Embora o genitor do apelante tenha mencionado suposta perseguição policial, tal circunstância não foi comprovada documentalmente, permanecendo no campo das meras alegações.

Ademais, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante (Ed Reger e Alex Jorge) negaram ter conhecimento de abordagens anteriores ao apelante, não sendo eles os agentes mencionados pelo genitor como supostos perseguidores.

A configuração do crime de tráfico de drogas não está condicionada à apreensão de grande quantidade de entorpecentes ou de petrechos comumente associados à mercancia, sendo suficiente a presença de outros elementos indicativos da finalidade comercial, como ocorre no caso vertente.

E
ventual condição de usuário do apelante, embora comprovada nos autos, não possui força para afastar a configuração do delito do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, especialmente quando presente de forma inequívoca o dolo específico de transportar e trazer consigo substância entorpecente para fins de mercancia.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 3 das Turmas de Câmaras Reunidas deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006
”

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS [9,4G DE MACONHA E 45,5G DE COCAÍNA], ALÉM DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA (...) CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS (...)
A desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 mostra-se injustificável quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade criminal do agente. 'A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006'.
" (TJMT
,
Apelação Criminal 1002953-14.2022.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª C
âmara
Criminal,
j.
26
/
9
/
2023)
.

Destarte, inadmissível a desclassificação pretendida pela defesa, impondo-se a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas.

i
v
. Da ausência de interesse de agir

O apelante carece de interesse recursal em relação
ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como, em relação aos pedidos sucessivos de aplicação de regime aberto e substituição por penas restritivas de direito
, pois tais pretensões já foram reconhecidas na sentença, consoante trecho abaixo colacionado:

“
Na terceira fase, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que o acusado é primário e não há nenhum elemento indicativo de que integre organização criminosa.

Nesse sentido: ‘É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas, na qualidade de ‘mula’, uma vez que a simples atuação nessa condição não induz, automaticamente, à conclusão de que ele seja integrante de organização criminosa.’ (HC387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, por unanimidade, julgado em 6/4/2017,
DJe
17/4/2017).

‘O fato de o agente transportar droga, por si só, não é suficiente para afirmar que ele integre a organização criminosa. A simples condição de “mula” não induz automaticamente à conclusão de que o agente integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento estável e permanente com o grupo criminoso. Portanto, a exclusão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 somente se justifica quando indicados expressamente os
fatos concretos
que comprovem que a “mula” integra a organização criminosa.’ (STF. 1ª Turma. HC 124107, Rel. Min. Dias
Toffolli
, julgado em 04/11/2014.STF. 2ª Turma. HC 131795, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 03/05/2016.STJ. 5ª Turma. HC 387.077-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/04/2017’

Desta feita, reputo adequada uma REDUÇÃO na fração de 2/3, resultando em de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinto) dias de reclusão e pagamento de 166 (cento sessenta e seis) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA AO RÉU

Assim, torno definitiva a pena de resultando em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinto) dias de reclusão e pagamento de 166 (cento sessenta e seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao réu ITALO FRANCISCO DE SOUZA DIAS, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343./06.

FIXO O REGIME INICIAL ABERTO, com fundamento no artigo 33 §2º alínea “c” Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a ré é primária e as circunstâncias judiciais são favoráveis, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais
”.

Logo, obtido o provimento jurisdicional que assegura ao apelante a redução máxima pela aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem
com
pela fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito,
o recurso não comporta conhecimento em relação a esses pedidos, ante a absoluta ausência de objeto
.

v. Dispositivo

Ante o exposto,
em parte com o parecer,
julgo prejudicados
os pedidos de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e de abrandamento de regime de cumprimento de pena e substituição por penas restritivas de direito, ante a absoluta ausência de objeto.

Nessa extensão, quanto aos pedidos subjacentes,
nego-lhes provimento
.

Por último,
d
e ofício
, promovo a retificação do cálculo de redução de pena pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3
, incidente sobre a pena-base aplicada no mínimo legal, fixando a pena final de
01 ano e 08 meses de reclusão
, mantido o regime inicial aberto, bem como, a conversão em penas restritivas de direito, e a obrigação ao pagamento da pena pecuniária de 166 das-multa
, nos termos da sentença invectivada, que permanece inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026